Tribunal: TJBA
Processo: 8026389-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026389-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MILTON CAETANO CARDOSO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. OFTALMOLOGISTA NOMEADO COMO PERITO. REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO POR ORTOPEDISTA. DECISÃO MANTIDA.

1
.
Qualquer profissional inscrito como médico é legalmente habilitado para realizar qualquer trabalho na medicina, independentemente de possuir especialização.

Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026389-94.2025.8.05.0000, em que é agravante MILTON CAETANO CARDOSO e em que é agravada a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator